Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Processo : 0702929-46.2017.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Após, transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília – DF, 16 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator